Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004704-27.2021.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 0003024-21.1998.811.0003
Agravante(s): FRANCISCA ZENAIDE BATISTA
Agravado(as): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Zenaide Batista, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0003024-21.1998.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade da citação por edital (id. 80464455, págs. 25/27).
A Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário, tais como expedição de ofícios à Energisa, ao Detran-MT, ao TRE-MT, à Receita Federal e às operadoras de telefonia Vivo, OI, Tim e Claro.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Zenaide Batista, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0003024-21.1998.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade da citação por edital.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Confecções Lojão do Queima Ltda., visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 000509/98 (id. 80464455, págs. 08/09).
A Fazenda Pública Estadual requereu a citação dos sócios da pessoa jurídica Executada, Edmílson Paulista Martins e Francisca Zenaide Batista (id. 80464452, págs. 22/23).
Determinada a citação, por carta, dos Executados (id. 80464452, pág. 27), não se obteve êxito em localizá-los, porque os ARs foram devolvidos com a informação de que “Não existe o Nr.” (id. 80464452, pág. 33) e “Recusado” (id. 80464452, pág. 34).
Diante disso, o Magistrado singular determinou a citação por Oficial de Justiça (id. 80464452, pág. 35).
O Meirinho conseguiu realizar a citação da pessoa jurídica e do sócio Edmílson Paulista Batista, porém deixou de citar Francisca Zenaide Batista em razão de esta estar em viagem (id. 80464452, pág. 41).
O Estado de Mato Grosso postulou a citação da sócia Francisca Zenaide Batista, por meio de edital (id. 80464452, pág. 43), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 80464452, pág. 44). Houve, contudo, a prolação de novo despacho, determinando a realização de nova tentativa de citação por Oficial de Justiça (id. 80464452, pág. 45).
O Oficial de Justiça responsável pelo ato certificou que não foi possível citar a sócia Francisca Zenaide Batista, em razão de não ter localizado o número indicado no mandado (id. 80464452, pág. 48).
A Fazenda Pública requereu a citação por edital de Francisca Zenaide Batista (id. 80464452, pág. 50), sendo deferido o pedido.
Publicado o edital e decorrido o prazo, sem manifestação (id. 80464453, pág. 07), a Exequente requereu a penhora no rosto dos autos do processo falimentar n. 18444-66.811.0003 (id. 80464453, pág. 10).
Realizada a penhora e a avaliação dos bens (id. 80464454, pág. 07), o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 80464455, pág. 11).
Francisca Zenaide Batista, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 80464455, págs. 13/24).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na condição de curadora especial da parte executada, e determino o prosseguimento da execução.
Contra essa decisão, Francisca Zenaide Batista interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir seu pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou na correspondência devolvida que a citanda recusou a carta citatória.
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não encontrou o número indicado no mandado (id. 80464452, pág. 48).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Impõe anotar que Edmílson Paulista Batista foi devidamente citado e, portanto, a Agravante, certamente, teve conhecimento da existência do feito executivo.
Estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executada por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Zenaide Batista, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.